Tribunal: TJDFT
Processo: 0703289-78.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS PELA DEFESA E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA NA PRESENÇA DE CRIANÇA. VÍTIMAS DISTINTAS. CONTEXTO FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. MOTIVOS DOS CRIMES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICÓLOGICO DAS VÍTIMAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVES. AGRAVANTES DO ART. 61, II, F e H, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO DA ÚLTIMA. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL. COEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório ampara a condenação do réu pela prática dos crimes de estupros de vulneráveis e de satisfação da lascívia na presença de criança, cada qual cometido contra vítima diferente.

2. As graves consequências psíquicas suportadas pelas vítimas (exigindo inclusive a submissão a tratamento psicológico) autorizam a exasperação da pena-base.

3. As circunstâncias são relevantes, na medida em que o réu praticou conjunção carnal com as duas vítimas, suas netas, nas mesmas ocasiões, escolhendo-as como se fossem objetos sexuais para serem usados.

4. A agravante relativa ao crime ter sido praticado contra criança deve ser decotada, haja vista que "configura bis in idem o reconhecimento da agravante do art. 61, II, h, do CP (contra criança) por se tratar elemento próprio do tipo penal (estupro de vulnerável)."

5. Não caracteriza bis in idem a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal, tendo em vista que a circunstância utilizada pelo Tribunal de origem para agravar a pena foi a prevalência de relações domésticas no ambiente intrafamiliar e para aumentá-la na terceira fase, em razão da majorante específica, utilizou-se da condição de avô da vítima, que são situações distintas.

6. Os crimes sexuais foram praticados pelo réu, de forma individualizada e com desígnios autônomos, contra vítimas distintas. Na realidade, molestou sexualmente, por reiteradas vezes (mais de seis anos), as netas, menores de 14 anos, com mais intensidade a mais nova, sendo cabível a continuidade delitiva em face de cada uma delas, seguida do concurso material de crimes.

7. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes.

8. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.